Tribunal: STF
Processo: ARE 1403622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. Não há afronta ao art. 100 da Constituição Federal e nem mesmo ao art. 97, § 15, do ADCT. Ofensa às ADIn 1.098 e 2.924 afastada no julgamento do recurso de apelação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 4, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 7).



    A parte recorrente, nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da diferença apurada. Sob esse enfoque, argumenta que “ os valores discutidos decorrem de precatório originário que foi expedido originariamente na forma do artigo 33, e, após, artigo 78 do ADCT, motivo pelo qual eventuais diferenças decorrentes de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios devem perfazer nova execução” (Doc. 9, p. 5-6).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio , ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de comunicado ao DEPRE, por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública pague integralmente o que deve, não desborda da sistemática dos precatórios, consoante se infere da decisão proferida no ARE 1.174.321-AgR-EDv, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/06/2020. No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 



    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2019, destaquei)



    In casu , o Tribunal de origem, com base em ampla cognição fático-probatória, concluiu que “verificado pagamento deficiente do precatório deve o ente devedor para o saldo remanescente (...) correta a determinação de expedição de requisitório complementar” (Doc. 4, p. 3).



    Nesse contexto, o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e por isso merece ser mantido incólume.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente